Tribunal: TJES
Processo: 5002406-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002406-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAIDO LACORTE GALINA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAV
O INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002406-12.2020.8.08.0000
AGRAVANTE/AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO/AGRAVANTE: RAIDO LACORTE GALINA
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIELE ZOPPI XAVIER - ES15487

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão (cópia às fls. 42/44 do ID nº 737997), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no bojo da ação ordinária ajuizada por
RAIDO LACORTE GALINA

deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que o requerente, candidato regularmente indicado antes da alteração decorrente do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Certame para admissão para o cargo de Oficial Combatente da PM/ES, prossiga nas demais etapas do certame e de
agravo interno
interposto por
RAIDO LACORTE GALINA
em face da decisão que consta no evento nº 742905, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas razões do agravo de instrumento, às fls. 01/17 do evento nº 737996, em resumo, o ente público agravante alega que:
(I)
não houve ilegalidade na retificação do Edital pela Banca Examinadora, pois
“com base em seu poder de autotutela, o Estado agiu segundo os limites da lei, afim de adequar o critério eliminatório desproporcional, inicialmente adotado na etapa psicotécnica, a uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que ocorreria, o que claramente não caracteriza a violação do dever de vinculação ao edital, como pretende a requerente.”
(fl. 06);
(II)
“
o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração.”
(fl. 09);
(III)

“o ato administrativo que trouxe de volta o edital para a legalidade não careceu de justificação, dado que o termo de retificação continha as razões que motivaram a necessária modificação.”
(fl. 09);
(IV)
“uma vez que o requerente não dispunha do resultado final da 4ºetapa, não há direito adquirido a uma alegada classificação anterior, tendo por base um resultado preliminar e ainda pendente de recursos
.” (fl.12);
(V)
“dado que a etapa de avaliação psicológica tem natureza meramente eliminatória como se verifica no item 10.3.3 do Edital de Abertura, a retificação não representou alteração na classificação do autor.”
(fl. 12);
(VI)

“O que ocorreu foi mera retificação no parâmetro de reprovação, o que em nada modificou a avaliação dos candidatos.” (fl. 12.);
(VII)

“o pleito autoral atinge diretamente a política pública do Estado pois existe uma previsão orçamentária para a realização do concurso de ingresso na carreira militar que se submeteu a parte autora. Assim, se for mantida a Decisão será necessária uma adequação de custos ou poderá até mesmo impossibilitar a conclusão do certame.” (fl. 15).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 742905 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Devidamente intimada,
RAIDO LACORTE GALINA
apresentou contrarrazões ao recurso no evento ID nº 804264.

Na mesma oportunidade, interpôs
agravo
interno
(ID nº 804294) em face da decisão ID nº 742905, em que assevera, em suma que:

(I)

“
não existiu ilegalidade no Edital de Abertura, para atrair a modificação operada pelo 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, sendo, em verdade, dotado de notável subjetividade a alegação pelo Estado, segundo a qual a Administração Pública teria agido a fim de adequar o critério eliminatório inicialmente adotado na etapa psicossomática, para uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse do Poder Público.”
(fl. 06);

(
I
I
)
“não há nos autos nenhum documento que comprove a ilegalidade no teste aplicado ou na divulgação do resultado publicado em 12 de dezembro de 2018, com a aprovação de apenas 24 candidatos no teste psicossomático, dentre eles o agravante”
(fl.
08);

(III)
“se pensarmos, apenas no primeiro momento recursal, que foi realizado com base nas regras inicias, veremos que após a fase recursal, a lista publicada em 12/12/2018, com 24 aprovados, tornou-se definitiva, pois os recursos não foram capazes de alterar aquele resultado publicado.”
(fl. 09);

(IV)
“a Administração não pode simplesmente flexibilizar as regras previstas no teste psicossomático no meio do certame, depois de aplicado o teste, publicado o resultado, apenas em razão de que as mesmas importaram em extensa eliminação de candidatos, ou até mesmo pelo não preenchimento de todas as vagas inicialmente previstas.” (fl. 09);
(V)
“o caso dos autos, vem sendo exaustivamente julgado pelo egrégio TJ/ES que tem se manifestado em casos idênticos, negando provimento aos recursos de agravo de instrumento apresentados pelo Estado do Espírito Santo” (fl. 11)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno no ID nº 875042 em requer que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o e. relator

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra r. decisão (ID n° 737997, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES,Comaerca da Capital, que nos autos de
Ação Ordinária
ajuizada por
RAIDO LACORTE GALINA
, deferiu
a tutela de urgência para
“
determinar que o Requerente, candidato regularmente indicado antes da alteração decorrente do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Certame para admissão para o cargo de Oficial Combatente da PM/ES, prossiga nas demais etapas do Certame”.

Em suas razões recursais (ID n° 737996), o ente público agravante
defende a legalidade da retificação do edital
e afirma
“
agiu segundo os limites da lei, a fim adequar o critério eliminatório desproporcional, inicialmente adotado na etapa psicotécnica, a uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que ocorreria, o que claramente não caracteriza a violação do dever de vinculação ao edital, como pretende a requerente”.

Argumenta que inexiste direito adquirido dos candidatos,
uma vez que
“
o resultado preliminar da avaliação psicológica, publicação à qual se refere o autor, ainda pendia de recursos, em prazo posterior à entrevista devolutiva dos candidatos contraindicados”.

Esclarece que
“o
que ocorreu foi mera retificação no parâmetro de reprovação, o que em nada modificou a avaliação dos candidatos”.

Defende que
“o pleito autoral atinge diretamente a política pública do Estado pois existe uma previsão orçamentária para a realização do concurso de ingresso na carreira militar que se submeteu a parte autora. Assim, se for mantida a Decisão será necessária uma adequação de custos ou poderá até mesmo impossibilitar a conclusão do certame”.

Contrarrazões no ID n° 804264, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio da decisão de ID n° 742905, o ilustre Relator deferiu o pedido de efeito ao presente recurso.

Em face da aludida decisão,
RAIDO LACORTE GALINA
interpôs recurso de Agravo Interno.

Em suas razões recursais (ID n° 804294), sustenta, em síntese, que:
I)

“
não há nenhum documento que comprove que as alterações das regras ocorreram para sanar ilegalidade”
,
II)

“
os recursos apresentados no CFO PM não obtiveram êxito, ou seja, não alteraram a condição de contraindicados dos recorrentes, por isso, não geraram a publicação de nova lista de classificação, tornando o resultado publicado em 12/12/2018 definitivo.”

III)

“
a Administração não pode simplesmente flexibilizar as regras previstas no teste psicossomático no meio do certame, depois de aplicado o teste, publicado o resultado, apenas em razão de que as mesmas importaram em extensa eliminação de candidatos, ou até mesmo pelo não preenchimento de todas as vagas inicialmente previstas.”
e
IV)

“o caso dos autos, vem sendo exaustivamente julgado pelo egrégio TJ/ES que tem se manifestado em casos idênticos, negando provimento aos recursos de agravo de instrumento apresentados pelo Estado do Espírito Santo.”

Contrarrazões no ID n° 875042, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em seu judicioso voto, o eminente relator,
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
,
conheceu
e
negou provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento e consequentemente, julgou prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Na compreensão de Sua Excelência:

Logo, o ato administrativo questionado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, que viu o direito subjetivo transmudar-se à mera expectativa de direito, haja vista que saiu do número de vagas ofertadas e passou a integrar o cadastro de reserva com a flexibilização do exame psicotécnico.
(...)

Por fim, oportuno mencionar que no julgamento do recurso de apelação de nº 0014477-93.2019.8.08.0024, de relatoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca, encampei o posicionamento de que a alteração dos critérios do exame psicotécnico não deve prejudicar os candidatos que foram aprovados quando os requisitos eram mais restritivos (...)

A partir da narrativa processual, é possível depreender-se que
Raido Lacorte Galina
,
se inscreveu
em Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital n° 01/2018.

Foi aprovado nas três primeiras etapas do certame e após a realização do exame psicossomático, de caráter eliminatório, foi considerado “indicado”.

A
pós a

publicação do resultado da mencionada etapa do certame, o Ministério Público Estadual solicitou
informações
a
o Instituto AOCP, banca responsável,
em razão do elevado número de reprovação,

que por sua vez,
defendeu a
legalidade dos testes psicológicos realizados.
Contudo, a
D
outa Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que
a Administração Pública tem o poder-dever de rever seus atos que forem eivados de invalidade,
desproporcionais e irrazoáveis, com fulcro na Súmula 473 do STF.

E
m razão da recomendação, o Estado do Espírito Santo
publicou o 5° Termo de Retificação do Edital de Abertura n° 01/2018,
para
possibilitar a aprovação no exame psicotécnico, dos candidatos que obtiveram até duas contraindicações nas caraterísticas avaliadas e não mais nenhuma contraindicação, conforme inicialmente previsto.

A retificação alterou
a sua classificação no certame, deixando de ocupar a 24ª (vigésima quarta
)
colocação e passou a figurar na 94ª
(nonagésimo quarto) lugar, ou seja, ficou de fora do número de vagas ofertadas, que é de 30 (trinta).

Não obstante as alegações do requerente da demanda de origem

e o entendimento do
ínclito relator, entendendo que
o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ente público deve ser provido.

Isso porque,
o edital
sob exame
previu regra reconhecidamente contraditória e desproporcional, que,
a rigor,
levaria à nulidade do critério adotado,
e seria suficiente para afastar inaptidão dos demais candidatos,
conforme já
me manifestei nos autos do agravo de instrumento nº 0031348-04.2019.8.08.0024,
que foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016130, Relator Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)
.

S
egundo,

embora a etapa do exame psicossomático fosse
de caráter unicamente
eliminatóri
o
e, ao que parece,
os critérios editalícios para aferição desse aspecto
fora
m
retificado
s
ainda na fase recursal
(sem divulgação da classificação após a interposição dos recursos contra o respectivo resultado, cuja procedência poderia alterar a classificação inicial obtida pelos demais candidatos)
,

sequer há

“direito adquirido à classificação anteriormente obtida quando o ato convocatório é revisto pela Administração Pública e são realizadas novas provas”.
(RMS 32.345/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 28/10/2010).

N
o referido julgado
do STJ
, destacou-se que é
“dever da Administração Pública zelar pela higidez do concurso público, cabendo-lhe no exercício da autotutela administrativa, anular atos ilegais, a teor do disposto na Súmula nº 473/STF”.

Naquele caso, houve a convocação para o exame de capacidade física, em desobediência à ordem cronológica estipulada na norma editalícia, que previa a realização de exames médicos, e, também, verificou-se o exíguo lapso temporal entre o ato convocatório e a avaliação física, cuja realização ocorreu durante período carnavalesco, o que demonstrou ausência de razoabilidade e proporcionalidade no prazo estipulado na convocação, concluindo-se que a Administração Pública agiu corretamente ao ter promovido novo chamado para as provas de capacidade física, preservando a competitividade do certame, além dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, proporcionalidade e razoabilidade.

O
STJ
concluiu
que,
uma vez
revisto o ato de publicação, facult
ando
-se a todos os candidatos a realização de novas provas, não have
ria
direito adquirido à ordem de classifica
ç
ão
anteriormente obtida.

No caso
sob exame
,
a

alteração da regra editalícia original, no que tange aos critérios para aferição da aptidão do aspecto psicossomático de concurso público, deu-se com o objetivo de afastar a reconhecida contradição e desproporcionalidade,
de modo que
a candidat a considerad a habilitad a pel
o critério do edital original

(
inquinad
o
de
ilegal
)
,
igualmente,
não possui direito adquirido à ordem classificatória
que estimou em razão da
contraindicação
dos candidatos prejudicados
pelo
malsinado
critério
.

Nesse contexto, não identifico probabilidade do direito da agravada, de modo que, ausente requisito para concessão da tutela de urgência pleiteada, deve ser provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Posto isso,
rogando vênia ao eminente relator,
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão agravada e
indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAV
O INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002406-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAIDO LACORTE GALINA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão (cópia às fls. 42/44 do ID nº 737997), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, no bojo da ação ordinária ajuizada por
RAIDO LACORTE GALINA

deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que o requerente, candidato regularmente indicado antes da alteração decorrente do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Certame para admissão para o cargo de Oficial Combatente da PM/ES, prossiga nas demais etapas do certame e de
agravo interno
interposto por
RAIDO LACORTE GALINA
em face da decisão que consta no evento nº 742905, que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas razões do agravo de instrumento, às fls. 01/17 do evento nº 737996, em resumo, o ente público agravante alega que:
(I)
não houve ilegalidade na retificação do Edital pela Banca Examinadora, pois
“com base em seu poder de autotutela, o Estado agiu segundo os limites da lei, afim de adequar o critério eliminatório desproporcional, inicialmente adotado na etapa psicotécnica, a uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse público, sem resultar na reprovação massiva e desnecessária que ocorreria, o que claramente não caracteriza a violação do dever de vinculação ao edital, como pretende a requerente.”
(fl. 06);
(II)
“
o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração.”
(fl. 09);
(III)

“o ato administrativo que trouxe de volta o edital para a legalidade não careceu de justificação, dado que o termo de retificação continha as razões que motivaram a necessária modificação.”
(fl. 09);
(IV)
“uma vez que o requerente não dispunha do resultado final da 4ºetapa, não há direito adquirido a uma alegada classificação anterior, tendo por base um resultado preliminar e ainda pendente de recursos
.” (fl.12);
(V)
“dado que a etapa de avaliação psicológica tem natureza meramente eliminatória como se verifica no item 10.3.3 do Edital de Abertura, a retificação não representou alteração na classificação do autor.”
(fl. 12);
(VI)

“O que ocorreu foi mera retificação no parâmetro de reprovação, o que em nada modificou a avaliação dos candidatos.” (fl. 12.);
(VII)

“o pleito autoral atinge diretamente a política pública do Estado pois existe uma previsão orçamentária para a realização do concurso de ingresso na carreira militar que se submeteu a parte autora. Assim, se for mantida a Decisão será necessária uma adequação de custos ou poderá até mesmo impossibilitar a conclusão do certame.” (fl. 15).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 742905, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Devidamente intimado,
RAIDO LACORTE GALINA
apresentou contrarrazões ao recurso no evento ID nº 804264.

Na mesma oportunidade, interpôs
agravo
interno
(ID nº 804294) em face da decisão ID nº 742905, em que assevera, em suma que:

(I)

“não existiu ilegalidade no Edital de Abertura, para atrair a modificação operada pelo 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, sendo, em verdade, dotado de notável subjetividade a alegação pelo Estado, segundo a qual a Administração Pública teria agido a fim de adequar o critério eliminatório inicialmente adotado na etapa psicossomática, para uma maneira mais coerente à proposta do certame e ao interesse do Poder Público.”
(fl. 06);

(
I
I
)

“não há nos autos nenhum documento que comprove a ilegalidade no teste aplicado ou na divulgação do resultado publicado em 12 de dezembro de 2018, com a aprovação de apenas 24 candidatos no teste psicossomático, dentre eles o agravante”
(fl.
08);

(III)
“se pensarmos, apenas no primeiro momento recursal, que foi realizado com base nas regras inicias, veremos que após a fase recursal, a lista publicada em 12/12/2018, com 24 aprovados, tornou-se definitiva, pois os recursos não foram capazes de alterar aquele resultado publicado.”
(fl. 09);
(IV)

“a Administração não pode simplesmente flexibilizar as regras previstas no teste psicossomático no meio do certame, depois de aplicado o teste, publicado o resultado, apenas em razão de que as mesmas importaram em extensa eliminação de candidatos, ou até mesmo pelo não preenchimento de todas as vagas inicialmente previstas.” (fl. 09);
(V)

“o caso dos autos, vem sendo exaustivamente julgado pelo egrégio TJ/ES que tem se manifestado em casos idênticos, negando provimento aos recursos de agravo de instrumento apresentados pelo Estado do Espírito Santo” (fl. 11)

Primeiramente, rememoro que, na origem,
RAIDO LACORTE GALINA
, propôs ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
narrando que se inscreveu no certame deflagrado pelo Edital n­º 03/2018, para o cargo de oficial combatente da PMES.

Aduz que foi aprovado nas 3 (três) primeiras etapas, tendo sido convocado para o exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório e após submeter-se ao teste, o resultado foi publicado em 12/12/2018 com o demandante considerado “indicado”.

Após, segundo afirma o autor, iniciou-se o prazo para que os candidatos reprovados pudessem interpor recurso.
“Contudo, na data de 03/04/2019, a Banca Examinadora, ao invés de publicar o resultado dos recursos interpostos pelos candidatos contraindicados, publicou o 6º termo de retificação do edital de abertura e um edital de retificação do resultado do exame psicossomático assinado pelo Comandante Feral da PM/Es – CEL QOC – MOACIR LEONARDO VIERA BARRETO MENDONÇA, em razão do alto índice de reprovação.”

O 5º termo de retificação passou a prever que
“o candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentuais esperados em três ou mais características”.

Sustenta, o recorrido, que em razão da retificação deixou de ocupar a 24
a
(vigésima quarta) colocação, vindo a ocupar o 94º (nonagésimo quarto) lugar, ficando assim fora do número de vagas oferecidas no concurso, que eram 30 (trinta) e, diante desse contexto, foi prejudicado
“pela ilegalidade praticada por meio das alterações das regras do certame e não por conta do deferimento de recursos dos candidatos que estavam contraindicados após a realização do teste, com base nas regras do edital inaugural.”

Postas estas premissas, saliento que a celeuma envolvendo o concurso da PMES em questão é recorrente neste Tribunal de Justiça e por ocasião da apreciação do pedido liminar formulado neste recurso e no agravo de instrumento nº 5003824-82.2020.8.08.0000 havia firmado posicionamento pela possibilidade da mudança efetivada pelo recorrente no Edital e, via de consequência, pela ausência de direito subjetivo dos candidatos à manutenção na primitiva classificação publicada.

Contudo, refletindo de maneira aprofundada sobre o tema diante da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, retifico o posicionamento antes externado, por verificar que o recorrente violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico.

Com efeito, é cediço que o edital faz lei entre os partícipes do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Outrossim, sabe-se que é lícito à Administração alterar o edital para melhor compreensão das cláusulas e até mesmo sanar omissões, desde que o faça em respeito aos princípios reitores da atividade administrativa, entre os quais sobressai os da impessoalidade, isonomia e moralidade.

Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconiza que
“os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto”
, ou, ainda,
“para correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame”
(
STF,
AI 332.312-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje 6.4.2011).

Contudo, tais circunstâncias são não verificadas no caso em apreço. Isto porque a alteração promovida não visou sanar omissão, corrigir ambiguidade ou adequar o edital à lei.

Nota-se, em verdade, que não havia efetiva ilegalidade no critério anterior indicado no exame psicossomático, que previu a aprovação dos candidatos que fossem considerados aptos em todos os critérios, razão pela qual não encontra respaldo a justificativa da Administração para anulação do critério anterior estabelecido no Edital, com o abrandamento do mesmo.

Analisando de maneira aprofundada o tema, tenho que o critério inicialmente adotado para classificação dos candidatos no psicotécnico foi uma opção da Administração, que pode ensejar discussão acerca de sua conveniência e oportunidade, mas não sobressai ilegal, e uma vez aplicado de forma isonômica e impessoal, deveria ser mantido, mormente depois do momento em que realizadas as provas e apresentados os recursos administrativos dos candidatos, quando a Administração já dispunha de informações sobre quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com tal alteração, indo de encontro justamente com a impessoalidade que há de pautar o agir administrativo, assim como a própria segurança jurídica e a moralidade pública.

Verifico que as recomendações perpetradas pela Banca Organizadora do concurso e pelo Ministério Público que embasam a justificativa da Administração para mudança dos critérios, denotaram apenas uma sugestão para a busca de uma maior justiça e competitividade no certame, mas em nenhum momento aludem que havia ilegalidade ou inconstitucionalidade no critério adotado primitivamente pela Administração.

Nesse contexto, a modificação do edital, no momento em que operada, ocorrente depois da publicação dos resultados do exame psicossomático, viola de forma manifesta e incontornável o princípio da impessoalidade, pois permitiria à Autoridade Administrativa escolher os aprovados no certame - ou preterir aqueles que o seriam caso fosse mantida a lei original do concurso.

Ademais, o poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. Nessa linha de posicionamento, esta colenda Câmara Cível decidiu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE JULGAMENTO DO EXAME PSICOTÉCNICO MOTIVDA PELA ALTA REPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o Edital do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não pode, a princípio, ser alterada, a não ser em caso de modificação normativa superveniente, em observância ao princípio da legalidade.
2) A alteração editalícia, motivada pela baixíssima aprovação de candidatos na fase do exame psicotécnico, representa violação ao princípio da confiança, que protege a boa-fé dos candidatos na continuidade do certame conforme as regras de julgamento previamente estabelecidas.
3) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017157-51.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/01/2020; DJES 30/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM), conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O agravante defende a legalidade da retificação do edital pela banca do concurso público em análise para modificar os parâmetros de avaliação da etapa relativa ao exame psicotécnico após a realização dos testes, mas o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já se manifestaram contrários à referida tese porque a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007808, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

Impende destacar que o agravado logrou êxito em ser aprovado na 24
a
(vigésima quarta) colocação, quando do lançamento da primeira lista de candidatos selecionados na fase de avaliação psicológica.

Percebe-se que – no primeiro momento – o recorrido estava dentro do número de vagas previstas no edital nº 01/2018 (30 vagas) do concurso para admissão de soldado combatente. Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, o agravado teve sua legítima expectativa frustrada, ao ser reposicionado para a 94º (nonagésimo quarta) posição.

Logo, o ato administrativo questionado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, que viu o direito subjetivo transmudar-se à mera expectativa de direito, haja vista que saiu do número de vagas ofertadas e passou a integrar o cadastro de reserva com a flexibilização do exame psicotécnico. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO AOS CANDIDATOS JÁ DECLARADOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER DE AUTOTUTELA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) A Administração Pública modificou as regras previstas no instrumento convocatório com relação aos critérios para eliminação no exame psicossomático, passando a somente reprovar os candidatos que não atingissem os percentuais esperados em três, ou mais, características, e não apenas em uma, ou mais, como era previsto no edital inaugural, o que fez com que diversos candidatos que tinham sido eliminados nesta etapa do certame passassem, diante da nova regra, a ser aprovados no novo resultado que fora publicado, relegando a recorrida para posição fora do número previsto para participar das etapas subsequentes do concurso, eis que classificada além das vagas disponibilizadas.
2) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.
3) Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modificar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
4) Recurso desprovido. (TJES; AI 0017005-03.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. VINCULAÇÃO AO EDITAL ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O candidato esteve classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir.
Deve, portanto, o recorrente, zelar pela estrita observância ao edital e não modificá-lo quando em trâmite o concurso. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014705, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Por fim, oportuno mencionar que no julgamento do recurso de apelação de nº 0014477-93.2019.8.08.0024, de relatoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca, encampei o posicionamento de que a alteração dos critérios do exame psicotécnico não deve prejudicar os candidatos que foram aprovados quando os requisitos eram mais restritivos, vide:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190135624, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020)

À vista disso, como salientado pelo magistrado
a quo :

(...) a Autoridade agiu
ilegalmente
ao editar e publicar o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura em 03/04/2019, para
alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos na

4ª Etapa do Certame, após a sua realização e também após a publicação do resultado do exame
, apenas em razão do “elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame” ou “do índice de reprovação sem precedentes”.

Ora, é
certo que o Edital, além de dar publicidade (ato convocatório), estabelece os requisitos para o cargo e as regras do certame, ou seja, “faz lei entre as partes”. Assim, uma vez estabelecidas as regras do Certame, tornam-se elas inalteráveis a partir da publicação do instrumento convocatório e durante todo o seu procedimento,
impondo-se, pelo princípio da vinculação, que submete tanto a Administração Pública quanto aos candidatos
,
a rigorosa obediência aos termos e condições do edital, cabendo-lhes zelar por sua estrita observância.

Sob tal perspectiva, não pode a Administração
flexibilizar
as regras de classificação inicialmente adotadas apenas em razão de que as mesmas importaram em extensa eliminação de candidatos, ou mesmo no não preenchimento de todas as vagas inicialmente previstas, sobretudo se considerado que ao tempo da confecção de um edital de Concurso Público por parte de um Ente Público – sobretudo para carreiras da Polícia – presume-se que o critério do perfil psicológico exigido deve ter sido pormenorizadamente avaliado, sendo previsto (e exigido) aquele mínimo necessário ao pleno exercício do cargo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno
(ID nº 804294)
, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAV
O INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002406-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAIDO LACORTE GALINA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PM/ES EDITAL Nº 03/2018 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – APROVAÇÃO DO CANDIDATO NOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO EDITAL ADMITINDO A APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS INAPTOS EM ATÉ 03 (TRÊS) CRITÉRIOS – RECORRIDO QUE DEIXOU DE OCUPAR POSIÇÃO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - INADMISSIBILIDADE - OFENSA À IMPESSOALIDADE, À MORALIDADE ADMINISTRATIVA E À VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O

edital faz lei entre os partícipes do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

2.
É lícito à Administração alterar o edital para melhor compreensão das cláusulas e até mesmo sanar omissões, desde que o faça em respeito aos princípios reitores da atividade administrativa, entre os quais sobressai os da impessoalidade, isonomia e moralidade.

3.
Contudo, tais circunstâncias são não verificadas no caso em apreço. Isto porque a alteração promovida não visou sanar omissão, corrigir ambiguidade ou adequar o edital à lei. Não havia efetiva ilegalidade no critério anterior indicado no exame psicossomático, que previu a aprovação dos candidatos que fossem considerados aptos em todos os critérios, razão pela qual não encontra respaldo a justificativa da Administração para anulação do critério anterior estabelecido no Edital, com o abrandamento do mesmo.

4.
O critério inicialmente adotado para classificação dos candidatos no psicotécnico foi uma opção da Administração, que pode ensejar discussão acerca de sua conveniência e oportunidade, mas não sobressai ilegal, e uma vez aplicado de forma isonômica e impessoal, deveria ser mantida, mormente depois do momento em que realizadas as provas e apresentados os recursos administrativos dos candidatos, quando a Administração já dispunha de informações sobre quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com tal alteração, indo de encontro justamente com a impessoalidade que há de pautar o agir administrativo, assim como a própria segurança jurídica e a moralidade pública.

5.
A modificação do edital, no momento em que operada, ocorrente depois da publicação dos resultados do exame psicossomático, viola de forma manifesta e incontornável o princípio da impessoalidade, pois permitiria à Autoridade Administrativa escolher os aprovados no certame - ou preterir aqueles que o seriam caso fosse mantida a lei original do concurso.

6.
Ademais, o poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. Precedentes do TJES.

7.
No primeiro momento, o recorrido estava dentro do número de vagas previstas no edital nº 01/2018 (30 vagas) do concurso para admissão de soldado combatente. Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, o agravado teve sua legítima expectativa frustrada, ao ser reposicionado para a 94º (nonagésimo quarta) posição. Logo, o ato administrativo questionado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, que viu o direito subjetivo transmudar-se à mera expectativa de direito, haja vista que saiu do número de vagas ofertadas e passou a integrar o cadastro de reserva com a flexibilização do exame psicotécnico.

8
. Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido.

9.
Recurso de agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.